Tribunal: TJMT
Processo: 1012076-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PJe
Ação Cautelar Inominada n. 1012076-61.2020.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Rafael Farias Francisco
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Matupá/MT
Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que revogou a prisão preventiva do acusado Rafael Farias Francisco.
O requerente relata que o réu é acusado da prática dos delitos de associação criminosa e furto qualificado, em razão da subtração de uma aeronave, de propriedade de Márcio Eidt, no município de Matupá/MT, motivo pelo qual teve a prisão preventiva decretada pelos seguintes motivos:
“(...) Primeiramente, os indícios da existência do crime e da autoria pelos representados WAGNER COLETTI DUARTE, BRUNO ZARDO BUENO e RAFAEL FARIAS FRANCISCO, se consubstanciam, no inquérito policial (auto de apreensão de uma mangueira, prisão de 2 suspeitos, mensagens de aplicativos e de depoimentos de testemunhas).
Os delitos fomentados no pedido de representação, demonstram alta complexidade e capacidade de articulação, considerando a necessidade de localizar a aeronave, chegar ao local, ter combustível para abastecê-la, equipe de monitoramento e colaboração, conhecimentos técnicos para o ato, além de conhecimento do território, portanto se trata crime praticado com diversos atos preliminares e necessidade de pessoas com exercício de atividades que permitam o acesso aos dados e tenham poder de persuasão.
Com relação aos representados BRUNO ZARDO BUENO e RAFAEL FARIAS FRANCISCO, o primeiro advogado e o segundo estagiário do escritório de advocacia, conforme investigações e elementos indiciários, indicam que visaram fraudar provas processuais no curso do inquérito policial, possuíam informações privilegiadas sobre o avião e mantinham contato com os responsáveis pela receptação da aeronave.
Além do mais, a testemunha PMMT Cabo Clóvis Machado, por seus depoimentos, ratificados pelo Coronel da PMMT James Jácio Ferreira revela que o representado BRUNO ZARDO BUENO, esteve em diversas ocasiões com o representado WAGNER COLETTI DUARTE, demonstrado que estavam previamente associados para a prática de atos criminosos, dentre eles o furto da aeronave.
Além do mais, o representado RAFAEL FARIAS FRANCISCO, agindo em conjunto com o suspeito BRUNO ZARDO BUENO, detinham o contato dos interessados no avião, agindo antes, durante e após o furto da aeronave, visando o impedimento das investigações e criando fatos para prejudicar o procedimento investigativo.
(...)
Não é excessivo aduzir a total falta de respeito para com a ordem social, posto que representado BRUNO ZARDO BUENO valeu-se de usar seu próprio pai (Valdemir Pereira Bueno) para comprar uma mangueira idêntica a apreendida pela autoridade policial, para fins de criar um álibi em favor de RAFAEL FARIAS FRANCISCO, ou seja, demonstra, por esta conduta, uma total falta de respeito com seu genitor quiçá para a coletividade, fato indicativo e concreto de sério risco da reiteração possível de novas condutas criminosas, gerando insegurança e intranquilidade, fato que não pode passar despercebido.
(...)
In casu, conforme já dito acima, há indícios veementes da materialidade e autoria do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e durante o repouso noturno (art. 155, §1° e §4, IV do CP) em concurso material com o delito de associação criminosa (art. 288 CP), sendo que no curso das investigações, os representados BRUNO ZARDO BUENO e RAFAEL FARIAS FRANCISCO, tentaram fraudar provas.
(...)
Pelo exposto, decreto a prisão preventiva dos representados (...) RAFAEL FARIAS FRANCISCO, brasileiro (...), com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. (...)” – pp. 2-3, Id 45595471.
Entretanto, posteriormente sobreveio a decisão que revogou o decreto prisional do paciente, oportunidade em que o magistrado singular ponderou que:
“(...) não se vislumbra registro de sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor de RAFAEL FRANCISCO BUENO ou outras ações penais em curso, para fins de demonstração de sua periculosidade (...)”;
“(...) Os elementos anteriores até serviram para decretação da custodia cautelar, mas não se sustentam para a continuidade da prisão (...)”;
“(...) vislumbra-se possível a aplicação da liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (...)” – p. 4, Id 45595471.
Em decorrência desse fato, o parquet interpôs recurso em sentido estrito perante o Juízo de origem e, nesta oportunidade, postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao referido recurso e, por conseguinte, que seja restabelecida a prisão do acusado.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id 45595471).
Juntou documentos.
É o relatório.
Inicialmente, importante destacar que o artigo 584 do CPP é taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a presente insurgência – decisão que revoga a prisão preventiva.
Neste ponto, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao mencionado recurso, via ação cautelar, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão – fumus boni iuris e periculum in mora.
In casu, observo que a decisão que revogou a prisão preventiva do requerido, aparentemente, não apresenta teratologia jurídica capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ela manejado.
Dessume-se da decisão impugnada que o magistrado singular concedeu liberdade provisória ao acusado, depois de concluir que não estão mais presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, inexistindo motivos para que o réu permaneça recolhidos à prisão, destacando a sua primariedade.
Sem adentrar no mérito da insurgência, acerca da existência ou não dos requisitos da prisão preventiva –, porquanto é objeto de recurso próprio já interposto, analisa-se, nesta ocasião, o pedido de tutela de urgência antecipada, em caráter liminar, de concessão de suspensão ao recurso em sentido estrito manejado.
Destarte, em juízo de cognição sumária, com o exame dos documentos trazidos, à vista do direito posto nestes autos, não observo de forma inequívoca a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência reclamada, razão pela qual indefiro o pedido de liminar.
Aplicando por analogia o art. 306 do CPC e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o requerido para contestar o pedido inicial no prazo de 5 dias.
Intime-se a autoridade judiciária para prestar informações pertinentes no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator